Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Tratando-se a hipótese dos autos de execução de título extrajudicial tendo por objeto contrato com eleição de foro, impõe-se regra de competência descrita no artigo 781 do CPC.
2. A competência territorial prestigia a liberdade das partes, salvo na hipótese de abusividade da cláusula de eleição de foro em que é permitido ao juiz, de ofício, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Art. 63, § 3o, CPC.
3. No caso em apreço, resta evidenciada a escolha aleatória do foro para ajuizamento da execução possibilitando o declínio da competência de ofício, ainda que se trate de competência territorial e relativa, para que seja observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato.
4. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante.